Tribunal: TJSP
Processo: 0079290-31.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra a ordem tributária – Sentença absolutória – Recurso ministerial buscando a condenação – Conjunto probatório insuficiente para embasar, com a necessária segurança, édito condenatório – Observância do princípio in dubio pro reo – Absolvição mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.